Tribunal: STF
Processo: ARE 1302930
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário tendo em vista que a decisão recorrida está em dissonância com a jurisprudência do Supremo firmada no sentido de que o valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto têm natureza jurídica de preço público ou tarifa e não de taxa. 
    A parte dispositiva da decisão embargada, ao dar provimento recursal, declarou a inconstitucionalidade da taxa de expediente e certidão, determinando que o recorrido se abstenha da cobrança da compensação prevista no § 1° e § 4° do art. 6° da Lei Municipal 2.367/98.
    A embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a consequente à revogação das obrigações acessórias à cobrança determinadas pela municipalidade, dentre elas 
    “[a] caução existente sobre os Lotes 20 a 27 da Quadra ‘A’ (caucionados através do art. 5º do Decreto Municipal nº 4.758/14 para fins de garantia de pagamento da taxa declarada por inconstitucional pelo Exmo. Ministro Relator), bem como que fosse reconhecido e autorizado o direito a comercialização de todos os lotes do empreendimento, sem a necessidade de recolhimento da inconstitucional cobrança” (pág. 1 do documento eletrônico 41). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante. 
    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, a fim de determinar que o recorrido se abstenha da cobrança da compensação prevista no § 1° e § 4° do art. 6° da Lei Municipal 2.367/98, com consequente revogação das obrigações acessórias à cobrança determinadas pela municipalidade, dentre elas a caução existente sobre os Lotes 20 a 27 da Quadra ‘A’ (caucionados através do art. 5º do Decreto Municipal nº 4.758/14), bem como o reconhecimento do direito a comercialização de todos os lotes do empreendimento, sem a necessidade de recolhimento da exação de que se trata. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator